Tribunal: TJMT
Processo: 1028851-15.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028851-15.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por OI S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, permitindo o prosseguimento da execução fiscal sem necessidade de autorização prévia do juízo da recuperação judicial, ressalvado o controle posterior para bens essenciais à atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à competência para atos constritivos na execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, alegando que o juízo universal deveria exercer controle sobre tais medidas, nos termos do artigo 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, reconhecendo a autonomia do juízo da execução fiscal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O simples fato de a decisão não mencionar individualmente todos os dispositivos legais citados pela parte não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a enfrentar cada argumento das partes, bastando fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo inadequados para tal finalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A execução fiscal pode prosseguir independentemente de autorização prévia do juízo da recuperação judicial, ressalvado o controle posterior sobre bens essenciais à atividade da empresa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494 e 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §7º-B; LEF, art. 29; CTN, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.076.030/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.258.168/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A.
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
, permitindo o prosseguimento da execução fiscal, sem necessidade de autorização prévia do juízo universal da recuperação judicial, ressalvado o controle posterior nos casos de bens essenciais à atividade empresarial da devedora.

O embargante sustenta que o acórdão proferido apresenta omissões e contradições, em especial no tocante à competência para a prática dos atos constritivos em sede de execução fiscal contra empresa em recuperação judicial. Argumenta que a decisão embargada não apreciou de forma adequada a legislação aplicável, em especial o artigo 6º, §7º-B da Lei n.º 11.101/2005, e jurisprudência pertinente, que estabelecem que os atos executivos devem ser submetidos ao controle do juízo da recuperação.

O Município de Alta Floresta, em contrarrazões, argumenta que os embargos de declaração são inadequados para rediscutir matéria já decidida, inexistindo omissão, contradição ou erro material no acórdão. Ressalta que a legislação vigente, especialmente a Lei de Execução Fiscal e a Lei de Recuperação Judicial, não distinguem entre créditos tributários e não tributários no que tange à competência do juízo da execução fiscal. Destaca, ainda, que o Tribunal já firmou entendimento no sentido de que créditos fiscais não se submetem à recuperação judicial, salvo quanto a bens essenciais à atividade da empresa. Diante disso, pugna pelo não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, pelo seu desprovimento, mantendo-se o acórdão inalterado.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A.

contra acórdão desta Egrégia Câmara, que, por unanimidade colegiada, proveu o recurso de
agravo de instrumento
manejado.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP).

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, ao não considerar a competência absoluta do juízo da recuperação judicial para definir a sujeição dos créditos não tributários ao plano de recuperação.

Sustenta que a decisão embargada não analisou adequadamente a distinção entre créditos tributários e não tributários para fins de
concursalidade
, desconsiderando que as multas administrativas deveriam ser tratadas como créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial.

Aduz, ainda, que o acórdão não se manifestou expressamente sobre dispositivos legais relevantes, como os
arts
. 6º, §7º-B, 47, 49, 59, 67, 83 e 84 da Lei nº 11.101/2005, bem como os
arts
. 4º, §4º, e 29 da LEF e 187 do CTN, o que, no seu entender, configuraria insuficiência de fundamentação.

Pois bem. A despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão ou erro material a ser suprido no acórdão hostilizado.

A decisão embargada enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, amparando-se no art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a autonomia do juízo da execução fiscal para a prática de atos constritivos, ressalvado o controle posterior do juízo universal apenas para bens essenciais.

Além disso, o simples fato de o acórdão não ter mencionado individualmente todos os dispositivos citados pela embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a enfrentar cada argumento das partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Dessa forma, resta evidente que os embargos de declaração não visam sanar vício na decisão, mas sim rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade do presente recurso.

No
mais,
reforço que o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado sobre a inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial às execuções fiscais, que a oposição de embargos para tal fim não encontra respaldo legal, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. MOMENTO. 1.
Por ocasião do cancelamento do Tema 987 do STJ, a Primeira Seção reafirmou a jurisprudência desta Corte Superior de que o deferimento do plano de recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, ressalvando, todavia, que "cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial".
2
.
In
casu
, tem-se que os autos da execução fiscal deverão prosseguir, cabendo ao juízo da execução fiscal decidir sobre os pedidos de penhora e, caso deferidos, comunicar ao juízo da recuperação judicial para que esse se manifeste sobre a pertinência de manutenção das constrições realizadas, determinando a sua substituição, se necessário for
.
3.
A conformidade do acórdão recorrido com essa orientação jurisprudencial enseja a aplicação do óbice de conhecimento do recurso especial estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.076.030/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 7/5/2024.)
[
g.n
]
”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a recuperação judicial não suspende nem extingue as execuções fiscais, independentemente da natureza do crédito.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.258.168/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 6/9/2023.)
[
g.n
]
”.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado,
pautando-se na rediscussão do mérito
, diante do seu inconformismo com o voto prolatado.

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) [
g.n
]
”.

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Em entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que o julgador
“não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, persistindo o r. acórdão, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025